Tribunal: TJSP
Processo: 1002141-35.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Competência recursal – Alienação fiduciária de imóvel – Ação que objetiva a anulação da consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco credor – Matéria afeta a uma das Câmaras de Direito Privado compreendidas entre a 25a a 36a – Recurso não conhecido, com remessa determinada.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002141-35.2018.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que são apelantes
PASCHOAL PAZZOTTI FILHO e LOURDES FÁTIMA DE CARVALHO
PAZZOTTI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002141-35.2018.8.26.0360 - Voto no 36832 - Talita/Paola
2
VOTO No: 36832
APEL.No: 1002141-35.2018.8.26.0360
COMARCA: MOCOCA
APTE. : PASCHOAL PAZZOTTI FILHO E OUTRO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*Competência recursal Alienação fiduciária de imóvel
Ação que objetiva a anulação da consolidação da
propriedade fiduciária em favor do Banco credor

Matéria afeta a uma das Câmaras de Direito Privado
compreendidas entre a 25a a 36a
Recurso não
conhecido, com remessa determinada.*
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls.
259/264, que julgou improcedente a ação declaratória que PASCHOAL
PAZZOTTI FILHO e LOURDES FÁTIMA DE CARVALHO
PAZZOTTI ajuizaram contra BANCO BRADESCO S/A.
Os
autores
recorrem
discorrendo
acerca
da
inconstitucionalidade do procedimento previsto nos artigos 26 e
seguintes da Lei no 9.514/97, da possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais e da ausência de notificação pessoal da ocorrência do leilão.
Por fim, aduzem existência de nulidade do procedimento extrajudicial
por ausência de cumprimento do prazo legal para realização do leilão.
Buscam a reforma do decisum.
Contrariado o recurso (fls. 290/303), vieram os autos.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002141-35.2018.8.26.0360 - Voto no 36832 - Talita/Paola
3
Câmara.
Isso porque, nota-se que o objeto principal do
processo é a discussão da garantia de alienação fiduciária, sobretudo a
regularidade do procedimento adotado para a consolidação da
propriedade em mãos da instituição bancária credora.
A competência para o julgamento de tal matéria, de
acordo com o disposto na Resolução no 623/2013 do Órgão Especial
deste E. TJSP, artigo 5o, inciso III, item III.3, é da Terceira Subseção de
Direito Privado, composta pelas 25a a 36a Câmaras.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Competência recursal Ação anulatória de consolidação de
propriedade de bem imóvel objeto de alienação fiduciária
Competência
disciplinada no art. 5.°, III.3, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do
Egrégio Tribunal de Justiça Redistribuição a uma das Colendas 25.a a 36.a
Câmaras de Direito Privado
Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação
1000903-10.2017.8.26.0491; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia - 1a Vara; Data do Julgamento:
13/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018)
“Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de
procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade fiduciária de imóvel.
Alegação de ausência de intimação válida para purga da mora. Matéria de
competência da Terceira Subseção de Direito Privado, conforme disposto no artigo
5o, item III.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal.
Recurso distribuído a esta 3a Câmara de Direito Privado em razão de prevenção
gerada por julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002141-35.2018.8.26.0360 - Voto no 36832 - Talita/Paola
4
se discutiu a mesma relação jurídica. Irrelevância. Competência em razão da
matéria que prevalece sobre a prevenção. Súmula no 158 desta E. Corte. Recurso
não
conhecido,
determinada
a
redistribuição.”
(TJSP;
Apelação
1010440-71.2014.8.26.0576; Relator (a): Nilton Santos Oliveira; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 28/11/2018)
“DISTRIBUIÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
RECURSAL
ENTRE AS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - Ação decorrente
de contrato de alienação fiduciária em garantia Discussão que envolve o artigo 26
e seguintes da Lei 9.514/97 - Competência recursal de uma das 25a a 36a Câmaras
de Direito Privado Inteligência das Resoluções n. 194/2004, n. 281/2006 e da
Instrução de Trabalho SEJ0001 do TJSP: - Nos termos das Resoluções n.
194/2004, n. 281/2006 e da Instrução de Trabalho SEJ0001, do Tribunal de
Justiça, é de competência de uma das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado a
apreciação de recursos decorrentes de ação vinculada a contrato de alienação
fiduciária em garantia. RECURSO NÃO CONHECIDO E REDISTRIBUIÇÃO
DO FEITO DETERMINADA.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2102448-
90.2018.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018)
Assim
sendo,
não
se
conhece
do
recurso,
determinando-se a remessa para a 25a a 36a Câmaras deste Egrégio
Tribunal.
SOUZA LOPES
Relator